Tribunal: TJSP
Processo: 3003505-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA no 880, segundo o qual "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA no 880, segundo o qual "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros" – Prescrição da pretensão executiva reconhecida com a extinção do Cumprimento de Sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003505-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JOSE NOBRE DE CAMPOS e BENEDICTA NOBRE DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do que
restou decidido no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema no 880, do C. STJ,
com relação à agravante, e, via de consequência, JULGARAM EXTINTO o
Cumprimento de Sentença, condenando-se os agravados nas verbas de sucumbência
fixadas na fundamentação, v. u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
2
VOTO No 29.566 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003505-50.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JOSÉ NOBRE DE CAMPOS E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TEMA No 880/STJ

CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO
COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA OCORRÊNCIA Julgamento do
mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA no 880,
segundo o qual "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que
incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do
CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de
cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente,
quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser
atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.
Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto
a terceiros" Prescrição da pretensão executiva reconhecida com a
extinção do Cumprimento de Sentença Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em
face de José Nobre de Campos e Benedicta Nobre de Campos, nos autos
do Pedido de Habilitação no 1000607-47.2020.8.26.0114, promovido nos
autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo-
SINDSAÚDE em face da ora agravante, insurgindo-se contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
3
de fls. 145/146 dos autos principais, que acolheu em parte a impugnação da
pretensão executiva arguida pela FESP, ora agravante.
Sustenta a agravante, em preliminar, a ilegitimidade da
parte exequente tendo em vista a intransmissibilidade do direito ou
reconhecimento
de
litisconsórcio
ativo
necessário,
ocorrência
de
litispendência, falta de interesse processual, a incompetência do juízo a quo
para conhecer e julgar da causa, e a prescrição da pretensão executiva,
pois passados mais de cinco anos do trânsito em julgado do título judicial e
o início da execução da obrigação de pagar. No mérito, insurge-se contra o
destacamento dos honorários contratuais. Postula a concessão do efeito
suspensivo e o posterior provimento do recurso (fls. 01/23).
Deferido
o
efeito
suspensivo
postulado,
foram
dispensadas as informações do V. Juízo a quo (fls. 34/35).
Os agravados ofereceram resposta (fls. 43/57).
É o relatório.
Ressalvada a convicção do V. Juízo a quo, merece
acolhimento a preliminar de prescrição aventada pela Fazenda do Estado,
ora agravante em sua impugnação de fls. 87/103 dos autos principais.
Senão vejamos.
Infere-se dos autos principais que os ora agravados,
José Nobre de Campos e Benedicta Nobre de Campos, pleiteiam, em sede
de habilitação, a execução individual de título judicial constituído em Ação
Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053, promovida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, em que
concedido aos servidores públicos representados pelo autor, o direito ao
recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50% (cinquenta por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
4
que recebem os servidores ativos, com os acréscimos legais, inclusive
sobre o 13o Salário (fls. 56/76 dos autos principais).
Entretanto, no caso dos autos deve ser dado
cumprimento ao entendimento esposado no julgamento do REsp no
1.336.026/PE, Tema no 880 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual:
"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que
incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi
sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-
B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a
juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros, reputando-se correta a conta apresentada
pelo exequente, quando a requisição judicial de tais
documentos
deixar
de
ser
atendida,
injustificadamente, depois de transcorrido o prazo
legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado,
incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo
da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF),
sem interrupção ou suspensão, não se podendo
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros
documentos perante a administração ou junto a
terceiros” (STJ 1a S REsp 1.336.026/PE Rel. Og.
Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
5
Ou seja, eventual demora no fornecimento de fichas
financeiras para elaboração dos cálculos de liquidação não tem o condão
de suspender ou interromper o prazo prescricional.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.336.026/PE, Tema no 880, assim
ementado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU
DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI
N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604,
REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o
E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM
QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA
DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
NA
ESPÉCIE
DOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
RECURSO
JULGADO
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
E
ART.
256-N
E
SEGUINTES
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
6
REGIMENTO INTERNO DO STJ (Recurso Especial no
1.336.026/PE, Rel. MINISTRO OG FERNANDES, j. 28
de junho de 2017).
Referido entendimento teve seus efeitos modulados
quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
DEMORA
OU
DIFICULDADE
NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO
ENTE
PÚBLICO
DEVEDOR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
QUANTO
À
APLICAÇÃO
DESTE
PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA
TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO
"TERCEIROS".
OBSCURIDADE
QUANTO
À
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE
QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS.
VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
7
CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ 1. O julgamento deste
recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-
se na vigência do regramento contido no CPC/1973 e
circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento
pelo ente público devedor de documentos (fichas
financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não
abrangendo a situação de terceiros que estejam
obrigados nesse particular. 2. Independentemente de
tratar-se, ou não, de execução com grande número de
substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto,
porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica
liquidação de sentença, desde que tal procedimento não
tenha sido determinado na sentença transitada em
julgado, prolatada no processo de conhecimento, até
porque ausente a necessidade de arbitramento, de
prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta
da natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula
150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções
que
não
demandem
procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de
documentos aos autos e a feitura dos cálculos
exequendos, o lapso prescricional executório transcorre
independentemente de eventual demora em tal juntada.
4. Com a entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, para
as decisões transitadas em julgado anteriormente,
passam a operar efeitos imediatos à referida lei,
contando-se, a partir da data de sua vigência, o prazo
de prescrição para que a parte efetive o pedido de
execução, devendo apresentar o cálculo que entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
8
correto, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que
não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo,
ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 5.
No caso das decisões transitadas em julgado sob a
égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do
CPC/1973, a prescrição há de ser contada, obviamente,
da data do trânsito em julgado do título judicial,
porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973 (com a
redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena
vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B
do CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor
a demanda executiva com os cálculos que entender
cabíveis e que terão, por força de lei, presunção de
correção, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que
não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo,
ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6. O
comando legal, quando expressa que o juiz "poderá
requisitar" os documentos, não autoriza a conclusão de
que a pendência na sua juntada suspende ou
interrompe o prazo de prescrição, seja por qualquer
motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de análise do
pedido pelo magistrado, falta de entrega ou entrega
parcial dos documentos quando requisitados). 7. O
vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a
concluir, em conjugação com o conteúdo da Súmula
150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
9
em desfavor da parte exequente, a qual possui o dever
processual
de
instruir
devidamente
seus
pleitos
executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do que
razoável - de 5 anos no caso de obrigações de pagar
quantia certa pelos entes públicos. 8. A existência de
processos com grande número de substituídos não se
revela justificativa apta para serem excluídos da tese
firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para
conclusão contrária -, porque é ônus da parte que
movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos
devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas
aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem
ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta,
podem
diligenciar
perante
os
órgãos
públicos
respectivos, não se tratando de documentos sigilosos
nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido
alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor,
com a modulação dos efeitos: "A partir da vigência da
Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme
Lei
n.
11.232/2005, pelo art. 475- B, §§ 1o e 2o, todos do
CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento
da conta exequenda, a juntada de documentos pela
parte executada, ainda que esteja pendente de envio
eventual documentação requisitada pelo juízo ao
devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha
sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
10
CPC/1973, a demora, independentemente do seu
motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que sob a responsabilidade do devedor ente público,
não
obsta
o
transcurso
do
lapso
prescricional
executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os
efeitos decorrentes dos comandos contidos neste
acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com
fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta
firmado, com essa modulação, que, para as decisões
transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em
vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para
ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida,
ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para
propositura da execução ou cumprimento de sentença
conta-se a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de
declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado
sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento
Interno do STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE
Rel. Og. Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).
Nesse diapasão, levando-se em consideração que, no
caso específico dos autos, já houve o cumprimento da obrigação de fazer,
inclusive com a elaboração dos cálculos de liquidação pelos exequentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
11
ora agravados, não há falar na aplicação da modulação feita pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE,
pois, como constou expressamente do referido julgado, sua incidência está
restrita “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar
com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras”.
Portanto, imperiosa se faz a aplicação do entendimento
esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.336.026/PE, Tema no 880, com o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva formulada pelos ora agravados, uma vez que o título
executivo constituído nos autos da Ação Popular Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053 transitou em julgado em 07 de outubro de 2013
(fl. 76 dos autos principais) e o ajuizamento do pedido de habilitação deu-se
somente em 14 de janeiro de 2020 (fl. 01 dos autos principais), ou seja,
quando já transcorrido o prazo quinquenal.
De rigor, portanto, a extinção do Cumprimento de
Sentença, com a inversão do ônus da sucumbência, arcando os
exequentes, ora agravados, com as custas e despesas processuais, bem
como com a verba honorária que fica fixada em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa.
Por derradeiro, ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva, restam prejudicadas a apreciação das demais
questões processuais suscitadas pela Fazenda do Estado em suas razões
recursais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003505-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29566-JV
12
decidido no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema no 880, do C. STJ,
com relação à agravante, e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o
Cumprimento de Sentença, condenando-se os agravados nas verbas de
sucumbência fixadas na fundamentação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator